Tribunal: TJDFT
Processo: 0025436-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS FÍSICOS. VISTA PESSOAL À PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEVOLUÇÃO. EXTRAVIO. ACERVO PROCESSUAL APRESENTADO PELA PARTE APELADA. ANUÊNCIA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO DESAPARECEIMENTO. AUTOS RESTAURADOS.
1. Constatado o extravio dos autos, não houve êxito nas tentativas de devolução empreendidas pela máquina judiciaria.
2. Deflagrada a necessária restauração dos autos, e apresentado farto acervo processual pela apelada, com o qual anuiu a própria parte responsável pelo extravio, presumindo-se, portanto, verdadeiro o conjunto das peças carreado a estes autos, declaram-se restaurados os autos do apelo desaparecido, mediante a formação de novo instrumento processual, porquanto cumpridas todas as formalidades estabelecidas no artigo 712 e seguintes do CPC, bem como no artigo 327 e seguintes do RITJDFT.
3. AUTOS RESTAURADOS.